Tribunal: STM
Processo: 7000043-19.2023.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LOURIVAL CARVALHO SILVA
Órgão julgador: LOURIVAL CARVALHO SILVA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. LAUDO PERICIAL ATESTANDO A CAPACIDADE DO RÉU DE ENTENDIMENTO E AUTODETERMINAÇÃO. INTIMAÇÃO DAS PARTES. HOMOLOGAÇÃO. PRETENSÃO DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA POR ENTIDADE CIVIL. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. PEDIDO REALIZADO EXTEMPORANEAMENTE. INDEFERIMENTO. ALEGAÇÃO DE QUE O PERICIANDO NÃO GOZAVA DE SUA PLENITUDE MENTAL. APLICAÇÃO DO POSTULADO NEMO POTEST VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. MANUTENÇÃO DA DECISÃO VERGASTADA. NEGADO PROVIMENTO AO APELO. UNANIMIDADE.
I - Por meio do Incidente de Insanidade Mental, constatou-se que o Apelante era plenamente imputável e compreendia o caráter ilícito de seus atos, quando da prática das condutas veiculadas na Denúncia, que deflagrou a persecução penal em seu desfavor.
II - Embora tenha sido regularmente intimada, a Defensoria Pública da União quedou-se inerte, deixando transcorrer in albis o prazo para manifestação quanto ao resultado do exame pericial, o que foi devidamente certificado nos autos, resultando na preclusão temporal da impugnação após a homologação do Laudo Pericial, vez que não realizada, opportuno tempore.
III - O Incidente de Insanidade Mental comprobatório da imputabilidade penal do Apelante foi realizado em estrita observância aos dispositivos processuais pertinentes, por peritos compromissados, obedecendo ao mandamento do parágrafo único do art. 48 do CPPM, não procedendo, portanto, a pretensão de realização de nova perícia, por entidade civil.
IV - A irresignação defensiva, mediante a simples alegação de que o Apelante não gozava de sua plenitude mental, não consegue ultrapassar os limites da mera insatisfação com a conclusão a que chegou o Incidente de Insanidade Mental, cujo Laudo, por observar os termos legais dos art. 156 e seguintes do CPPM, foi devidamente homologado, para que produzisse todos os seus efeitos legais, culminando com o encerramento do aludido feito incidental.
V - Há evidente falta de coerência na conduta do Apelante, que anteriormente manejou pleito de suspensão da curatela, perante a 11ª Vara de Família da Comarca de Fortaleza, buscando a condição de plenamente capaz para todos os atos da vida civil, ocasião em que foi submetido a perícia médica, obtendo êxito em seu intento.
VI - As atitudes do Apelante denotam, assim, contradições incompatíveis com a boa-fé que deve nortear a relação processual, atraindo a incidência do princípio da vedação do venire contra factum proprium, diante da ausência de compatibilidade entre a busca da capacidade plena, para todos os atos da vida civil, e, em norte oposto, a intenção de ser considerado inimputável, para efeitos penais.
VII - Apelação defensiva julgada improcedente. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE
11/10/2023
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000043-19.2023.7.00.0000/CE
RELATOR: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: ANTÔNIO ÉSIO DE SOUSA CRUZ
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DO
RECURSO, E NEGAR-LHE PROVIMENTO, PARA MANTER A DECISÃO
HOSTILIZADA, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS.
PRESIDÊNCIA DO MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA, VICE-PRESIDENTE,
NA AUSÊNCIA OCASIONAL DO MINISTRO PRESIDENTE. NA FORMA
REGIMENTAL, USARAM DA PALAVRA O DEFENSOR PÚBLICO FEDERAL DE
CATEGORIA ESPECIAL, DR. AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO, E O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. GIOVANNI
RATTACASO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000043-19.2023.7.00.0000/CE
RELATOR: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
APELANTE: ANTÔNIO ÉSIO DE SOUSA CRUZ
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. INCIDENTE
DE INSANIDADE MENTAL. LAUDO PERICIAL ATESTANDO
A
CAPACIDADE
DO
RÉU
DE
ENTENDIMENTO
E
AUTODETERMINAÇÃO.
INTIMAÇÃO
DAS
PARTES.
HOMOLOGAÇÃO. PRETENSÃO DE REALIZAÇÃO DE NOVA
PERÍCIA
POR
ENTIDADE
CIVIL.
PRECLUSÃO
DA
MATÉRIA. PEDIDO REALIZADO EXTEMPORANEAMENTE.
INDEFERIMENTO. ALEGAÇÃO DE QUE O PERICIANDO NÃO
GOZAVA DE SUA PLENITUDE MENTAL. APLICAÇÃO DO
POSTULADO NEMO POTEST VENIRE CONTRA FACTUM
PROPRIUM. MANUTENÇÃO DA DECISÃO VERGASTADA.
NEGADO PROVIMENTO AO APELO. UNANIMIDADE.
I - Por meio do Incidente de Insanidade Mental, constatou-se que o
Apelante era plenamente imputável e compreendia o caráter ilícito de
seus atos, quando da prática das condutas veiculadas na Denúncia, que
deflagrou a persecução penal em seu desfavor.
II - Embora tenha sido regularmente intimada, a Defensoria Pública da
União quedou-se inerte, deixando transcorrer in albis o prazo para
manifestação quanto ao resultado do exame pericial, o que foi
devidamente certificado nos autos, resultando na preclusão temporal da
impugnação após a homologação do Laudo Pericial, vez que não
realizada, opportuno tempore.
III - O Incidente de Insanidade Mental comprobatório da
imputabilidade penal do Apelante foi realizado em estrita observância
aos dispositivos processuais pertinentes, por peritos compromissados,
obedecendo ao mandamento do parágrafo único do art. 48 do CPPM,
não procedendo, portanto, a pretensão de realização de nova
perícia, por entidade civil.
7000043-19.2023.7.00.0000
40001355551 .V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

IV - A irresignação defensiva, mediante a simples alegação de que o
Apelante não gozava de sua plenitude mental, não consegue ultrapassar
os limites da mera insatisfação com a conclusão a que chegou o
Incidente de Insanidade Mental, cujo Laudo, por observar os termos
legais dos art. 156 e seguintes do CPPM, foi devidamente homologado,
para que produzisse todos os seus efeitos legais, culminando com o
encerramento do aludido feito incidental.
V - Há evidente falta de coerência na conduta do Apelante, que
anteriormente manejou pleito de suspensão da curatela, perante a 11ª
Vara de Família da Comarca de Fortaleza, buscando a condição de
plenamente capaz para todos os atos da vida civil, ocasião em que foi
submetido a perícia médica, obtendo êxito em seu intento.
VI - As atitudes do Apelante denotam, assim, contradições
incompatíveis com a boa-fé que deve nortear a relação processual,
atraindo a incidência do princípio da vedação do venire contra factum
proprium, diante da ausência de compatibilidade entre a busca da
capacidade plena, para todos os atos da vida civil, e, em norte oposto, a
intenção de ser considerado inimputável, para efeitos penais.
VII - Apelação defensiva julgada improcedente. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro
JOSÉ COÊLHO FERREIRA, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento,
por unanimidade, em conhecer do recurso interposto pela Defensoria Pública da
União e negar-lhe provimento, para manter, por seus próprios e jurídicos
fundamentos, a Decisão hostilizada.
Brasília, 11 de outubro de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da
União (DPU), no patrocínio dos interesses de ANTÔNIO ÉSIO DE SOUSA CRUZ,
3º Sargento Reformado do Exército (3º Sgt Refm Ex), ora Apelante, contra a
Decisão proferida, em 1º/12/2022, pelo Conselho Permanente de Justiça para o
Exército (CPJEx) da Auditoria da 10ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), que
7000043-19.2023.7.00.0000
40001355551 .V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

indeferiu o pedido de realização de nova perícia nos autos do Incidente de
Insanidade Mental do Acusado, processo nº 7000056-43.2022.7.10.0010/CE (evento
78).
O referido Incidente de Insanidade Mental foi instaurado em face do
Apelante, com fulcro nos art. 156 e seguintes do Código de Processo Penal Militar
1,
mediante requerimento do Ministério Público Militar (MPM), nos autos do Inquérito
Policial Militar (IPM) nº 7000046-96.2022.7.10.0010 (evento 22 do IPM).
Após devidamente instruído o Incidente, sobreveio Laudo Médico de
Avaliação Pericial, o qual conclui pela imputabilidade do Periciando/Apelante. Ato
contínuo, no prazo do art. 325, parágrafo único, do CPPM
2, o MPM manifestou-se
pela sua homologação (eventos 29 e 37 do Incidente de Insanidade Mental).
O IPM foi finalizado concomitantemente ao procedimento incidental
em tela, e, na sequência, em 07/10/2022, o MPM ofereceu Denúncia em desfavor
de ANTÔNIO ÉSIO DE SOUSA CRUZ, imputando-lhe a prática do delito
previsto no art. 298 do Código Penal Militar
3, por haver, supostamente, desacatado
superiores hierárquicos por 7 (sete) vezes, incidindo, ainda, na agravante prevista no
parágrafo único do mesmo dispositivo legal
4, também por 7 (sete) vezes, por haver
praticado o crime diretamente contra Oficial-General, o que deflagrou, via de
consequência, a Ação Penal Militar (APM), autuada sob o nº 7000063-
35.2022.7.10.0010/CE.
A DPU, por seu turno, nos autos do Incidente de Insanidade Mental do
Acusado, deixou transcorrer in albis o prazo para manifestação, quanto ao aludido
Laudo Médico, conforme certificado no evento 39.
Diante da regularidade formal do Laudo Médico atinente ao
Acusado, o Juízo a quo homologou-o e determinou o encerramento do procedimento
incidental, com o seu apensamento aos autos dos citados IPM e APM (evento 41 do
Incidente de Insanidade Mental).
Inconformada, a DPU pleiteou junto ao Juízo de primeiro grau a
realização de novo exame pericial, a ser realizado por entidade civil, sob os
seguintes fundamentos: a) o laudo pericial carece de maior aprofundamento e de
esclarecimentos; b) os experts se valeram de exames antigos, deixando de considerar
exames novos; c) faz -se necessário empreender novo exame em entidade civil, com
a finalidade de trazer um ponto de vista diverso, sem qualquer relação institucional
com o periciando; d) [...] (evento 49 do Incidente de Insanidade Mental).
7000043-19.2023.7.00.0000
40001355551 .V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Foi concedida vista ao MPM, pelo prazo de 5 (cinco) dias, tendo o
Parquet Castrense se manifestado contrariamente ao pedido formulado pela DPU,
asseverando que o Laudo de Insanidade Mental foi devidamente homologado,
consoante os trâmites dispostos nos art. 156 e seguintes do CPPM. Na oportunidade,
ressaltou não ter a Defesa se manifestado, quando da homologação do referido
Laudo pelo MM. Juízo, segundo a certidão contida no evento 39 (evento 54 do
Incidente de Insanidade Mental).
Reunido na data de 1º/12/2022, o CPJEx, por maioria, indeferiu o
pedido da DPU de realização de novo exame pericial em entidade civil, bem como
determinou o encerramento do procedimento incidental. Naquela assentada, o
Colegiado a quo concluiu que (evento 78 do Incidente de Insanidade Mental):
“[...] o pleito apresentado pela Defesa, além de extemporâneo, lastreia-se em
meros argumentos de cunho social de clemência; carece, portanto, de
fundamentações técnico-jurídicas, baseadas em fatos concretos, com viabilidade
para justificar a realização de novo exame pericial.
Não se pode desqualificar os conhecimentos técnicos-científicos ou a neutralidade
dos peritos militares, com base em meras suposições.
[...]”. (Grifos no original).
Por conseguinte, a DPU interpôs a presente Apelação, em face da
Decisão prolatada pelo CPJEx (evento 87 do Incidente de Insanidade Mental). Em
suas Razões de Apelação, a Defesa apresentou a seguinte argumentação, em síntese
(evento 1, RAZAPELCRIM7), in verbis:
“[...] os experts se valeram de exames antigos e deixaram de realizar novos exames,
o que à evidência não retrata o estado de saúde mental atual do ora apelante, posto
que exames pretéritos até podem ser tomados em consideração, mas para confronto
com exames atuais, jamais como única referência para produção do trabalho dos
experts.
[...]
Nesse caminhar, nota-se que o referido laudo carece de maior aprofundamento e
esclarecimentos. Destarte, quando a matéria ou situação de fato não estiver
suficientemente esclarecida nada impede o requerimento de nova perícia. Muito
embora seja certo que a segunda perícia não substitui a primeira, pode trazer um
maior aprofundamento, novos elementos e subsídios para o juiz apreciar livremente
o valor de uma e de outra e decidir a questão incidental.
[...]
Em relação a produção do laudo por entidade civil, em que pese não desconhecer a
sapiência dos médicos peritos da justiça militar, faz-se necessário a opinião de
outros experts, com um novo olhar, ponto de vista e, principalmente, descolados de
7000043-19.2023.7.00.0000
40001355551 .V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

qualquer relação institucional, bem como despidos de relação hierárquica com
vítimas do acusado.
Destaca-se que o pleito da presente apelação em nada intenta protelar o curso da
marcha processual, mas apenas estabelecer com fidedignidade a situação de saúde
do apelante, ou seja, persiste a dúvida razoável quanto à imputabilidade do
assistido.
Nota-se, assim, a inexistência de qualquer óbice legal a realização de nova perícia,
bem como que esta seja realizada por entidade civil.”
Concluindo, a DPU requereu que fosse procedido a um novo exame
pericial, e também, que a realização dessa nova perícia ocorresse em entidade civil.
Em Contrarrazões, o Órgão Ministerial refutou os argumentos
defensivos, sustentando, no ponto que interessa, (evento 1, CONTRAZAP8), in
verbis:
“[...] tão logo lavrado o laudo pericial atestando a imputabilidade penal (Evento
29), foi oportunizado à defesa de ANTÔNIO ÉSIO manifestar-se sobre o laudo
produzido, nos termos do que preconiza o art. 325, parágrafo único, do Código de
Processo Penal Militar, tendo, todavia, deixado decorrer in albis o prazo para tanto,
vindo somente em 18.10.2022, cinco dias após a homologação do Laudo Pericial
pelo magistrado a quo, a apresentar sua irresignação.
Em que pese tal intempestividade, a manifestação foi submetida à apreciação do
CPJ-EX, que, por maioria de votos, indeferiu o pedido do apelante para realização
de novo exame pericial em entidade civil – decidindo de forma acertada, no
entendimento deste Órgão Ministerial.
[...]
Ademais, a defesa não logrou êxito em especificar, de forma objetiva, eventuais
omissões, obscuridades ou contradições contidas no referido documento, que
justificassem a determinação de realização de nova perícia pela autoridade
judiciária, haja vista que se limitou a suscitar, de forma genérica, que o referido
Laudo ‘carece de maior aprofundamento e esclarecimentos’. Tampouco demonstrou
eventuais vícios na (sic) que pudessem macular o laudo apresentado pelos peritos
designados, de modo a embasar a realização de nova perícia por entidade civil,
portanto por médicos estranhos à caserna.
[...]
Diante disso e do exame clínico realizado, concluíram, pois, os expertos que o
apelante ANTÔNIO ÉSIO ‘possuía capacidade de entender o caráter ilícito dos
fatos e de se determinar de acordo com esse entendimento’, haja vista que a doença
de que é acometido não lhe prejudica ou diminui a capacidade de entendimento ou
autodeterminação.
7000043-19.2023.7.00.0000
40001355551 .V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Vale acrescentar, consoante bem salientado na decisão de Evento 78, que ‘o
resultado do laudo que atestou a imputabilidade penal do periciando converge com
a Decisão de Remoção de Interdição prolata pela Justiça Estadual do Ceará (evento
1, doc. 1, fls. 22/23, do IPM 7000046-96.2022.7.10.0010), ocasião em que a MM
Juíza de Direito, com base em vasta prova documental, tais como certificados de
cursos, perícia médica e aprovação no ENEM/2015, entendeu que o Sgt. Antônio
Ésio de Souza Cruz possuía plena capacidade para realizar todos os atos da vida
civil’.
Em conclusão, tem-se pois que razão não assiste ao apelante, haja vista que,
conforme demonstrado, plenamente escorreita a decisão proferida pelo Conselho
Permanente de Justiça para o Exército Brasileiro.”.
Em arremate, o MPM manifestou-se pelo não provimento do Recurso
de Apelação interposto pela Defesa de ANTÔNIO ÉSIO DE SOUSA CRUZ, para
manter, na íntegra, a Decisão combatida.
Distribuído o Apelo nesta Corte, a Procuradoria-Geral de Justiça
Militar (PGJM), em Parecer da lavra da Subprocuradora-Geral de Justiça Militar
Dra. ARILMA CUNHA DA SILVA, manifestou-se pelo conhecimento da presente
Apelação e, no mérito, pelo seu desprovimento, sustentando que “não se vê espaço
de conveniência para a realização de novo exame, isso porque o Laudo Pericial
produzido atendeu à regularidade formal exigida pela norma do art. 156 e seguintes
do CPPM.” (evento 8).
Nessa toada, afirmou a PGJM que “o pleito da il. Defesa se restringe a
uma linha argumentativa associada às conclusões periciais, que tendem a
desagradar aos interesses do réu, limitando-se a afirmativas vagas e imprecisas.”.
Ao fim, após dar relevo aos fundamentos da Decisão hostilizada,
argumentou:
“Ademais, depreende-se da celeuma que o requerimento apresentado pela Defesa,
além de extemporâneo, lastreia-se ‘em meros argumentos de cunho social de
clemência‘, à míngua de fundamentos técnico-jurídicos robustos, com o condão de
autorizar a realização de novo exame pericial. Impossível também desqualificar
todo o trabalho pericial efetuado sob o signo da ausência de neutralidade dos
experts, ‘com base em meras suposições’”.
Como informação, faço constar que o Apelante manejou, outrora, o
Habeas Corpus nº 7000719-98.2022.7.00.0000, de minha relatoria, pretendendo o
trancamento da aludida APM.
Julgado neste Tribunal, em sessão virtual realizada no período de 5 a 7
de dezembro de 2022, o referido Writ foi conhecido e, no mérito, por unanimidade,
teve a Ordem denegada por falta de amparo legal, determinando-se, via de
7000043-19.2023.7.00.0000
40001355551 .V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

consequência, o regular processamento da APM, perante o Juízo da 10ª CJM
(Processo nº 7000719-98.2022.7.00.0000, eventos 34 e 36).
O Ministro Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
O Recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo ser conhecido.
Inexistindo preliminares a solver, passo à análise do mérito recursal.
Inicialmente, cumpre resgatar, de forma sucinta, como ocorreram os
fatos ensejadores do Apelo que ora se analisa.
Extrai-se dos autos de origem que o MPM requereu, perante o Juízo da
Auditoria da 10ª CJM, nos autos do IPM nº 7000046-96.2022.7.10.0010/CE, a
instauração de Incidente de Insanidade Mental em face de ANTÔNIO ÉSIO DE
SOUSA CRUZ, 3º Sgt Refm Ex, ora Apelante, com o fito de analisar a
imputabilidade penal do indiciado, bem como o grau de sua periculosidade, nos
termos do art. 156 do CPPM (evento 22 do IPM).
Consoante relatado, no curso do procedimento incidental, foi emitido o
respectivo Laudo Médico de Avaliação Pericial, cuja conclusão foi pela
imputabilidade do Periciando/Apelante (Incidente de Insanidade Mental nº 7000056-
43.2022.7.10.0010, evento 29).
Ato contínuo, na forma do art. 325, parágrafo único, do CPPM
5, o Juiz
de primeiro grau proferiu Despacho, concedendo vista às partes para manifestação
acerca do referido Laudo (evento 32), tendo o MPM opinado pela sua homologação
(evento 37).
A Defesa, porém, deixou transcorrer in albis o prazo para
manifestação, o que foi devidamente certificado nos autos (evento 39).
Na sequência, nos termos dos art. 156 e seguintes do Código de
Processo Penal Militar, considerando a regularidade do Laudo Médico pericial, o
Juízo de primeira instância homologou-o, determinando, por conseguinte, o
encerramento do aludido procedimento incidental, com o seu apensamento aos autos
da referida inquisa e da Ação Penal Militar nº 7000063-35.2022.7.10.0010, à qual o
7000043-19.2023.7.00.0000
40001355551 .V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Apelante responde por ter sido denunciado pela prática do crime insculpido no art.
298 do Código Penal Militar, por 7 (sete) vezes, c/c a agravante prevista no art. 298,
parágrafo único, também por 7 (sete) vezes (evento 41).
Encerrado o feito incidental em tela, irresignado com o resultado do
Laudo Médico de Avaliação Pericial, o Órgão de Defesa Pública apresentou ao Juízo
da Auditoria da 10ª CJM manifestação acerca do citado laudo, pleiteando a
realização de novo exame pericial por entidade civil (evento 49 do Incidente).
O pleito foi indeferido pelo Conselho de Justiça para o Exército da
Auditoria da 10ª CJM, em 1º/12/2022, por maioria (3x1) (evento 78 do Incidente).
Contra essa Decisão é que se insurge a DPU, com o manejo do
presente Apelo nos autos do Incidente de Insanidade Mental nº 7000056-
43.2022.7.10.0010 (evento 87 do Incidente).
Feita essa breve digressão, passando à análise das razões recursais,
verifico que o Órgão de Defesa Pública repisa as mesmas teses anteriormente
suscitadas, por ocasião de seu petitório junto ao Juízo singular, as quais foram
devidamente enfrentadas e rechaçadas pelo Colegiado a quo, notadamente no que
concerne às justificativas para o embasamento do pedido.
O inconformismo defensivo não merece provimento.
A Decisão atacada elucidou a questão de forma irretocável, e aquiesço
integralmente com todos os seus termos, de forma que sua mera transcrição bastaria
como razão de decidir da presente insurgência.
Não obstante, em atenção aos termos do Apelo interposto e ao
Princípio tantum devolutum quantum appellatum, passo a analisar a pretensão da
DPU, já assinalando que o contexto delineado nos presentes autos leva-me a
reconhecer a existência, na espécie, da preclusão temporal da matéria.
Analisando o Incidente de Insanidade Mental nº 7000056-
43.2022.7.10.0010, verifica-se que o Laudo Pericial em discussão foi juntado aos
autos no evento 29, em 4/10/2022, a intimação do Despacho (evento 32) para que as
partes se manifestassem acerca do Laudo, na forma e prazo do art. 325, parágrafo
único, do Código de Processo Penal Militar, operou-se nos eventos 33 e 34, tendo as
partes sido devidamente intimadas (eventos 35 e 36).
Nessa toada, o MPM, na mesma data em que tomou ciência,
6/10/2022, manifestou ciência do Despacho e nada requereu, pugnando pela
homologação do Laudo Pericial (evento 37).
7000043-19.2023.7.00.0000
40001355551 .V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por sua vez, a Defensoria Pública da União, que já atuava no feito
incidental, mesmo dispondo da prerrogativa processual de prazo em dobro para
todas as suas manifestações processuais, segundo dispõe o art. 44, inciso I, da Lei
Orgânica da Defensoria Pública da União, embora tenha sido regularmente intimada,
quedou-se inerte, deixando transcorrer in albis o prazo para manifestação,
quanto ao Laudo Pericial, o que foi devidamente certificado nos autos (eventos 38
e 39).
Destarte, resta evidente a preclusão temporal da impugnação do
Laudo Pericial em tela, vez que não realizada, opportuno tempore.
Acerca da necessidade da atuação das partes no momento processual
próprio e do caráter impositivo do instituto da preclusão, trago à colação excertos
jurisprudenciais desta Corte:
EMENTA: APELAÇÃO. DPU E MPM. ARTIGOS 160 E 298 DO CPM.
DESRESPEITO A SUPERIOR E DESACATO A SUPERIOR. PRELIMINAR
DEFENSIVA. NULIDADE DA SENTENÇA. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE
DESACATO A SUPERIOR PARA O DE DESRESPEITO A SUPERIOR SEM
MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. VEDAÇÃO AO SURSIS
EM RAZÃO DA DESCLASSIFICAÇÃO. SÚMULA Nº 5 DO STM. POSSIBILIDADE.
AFERIÇÃO DA SITUAÇÃO MAIS BENÉFICA AO ACUSADO, QUANDO DA
DEFINIÇÃO
DA
ADEQUAÇÃO
TÍPICA,
POR
MEIO
DO
PRECEITO
SANCIONADOR DA NORMA PENAL INCRIMINADORA. INVIABILIDADE DE
PREDIÇÃO DA PENA. PRELIMINAR REJEITADA. UNANIMIDADE. MÉRITO.
ALEGAÇÃO DE QUE O ACUSADO NÃO GOZAVA DE SUA PLENITUDE
MENTAL.
LAUDO
PERICIAL
A
INDICAR
ENTENDIMENTO
E
AUTODETERMINAÇÃO. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. IMPUTABILIDADE NÃO
COMPROMETIDA. DOLO EVIDENCIADO. ARTIGO 88 DO CPM. RECEPÇÃO
PELA CRFB/1988. RECURSOS MINISTERIAL E DEFENSIVO PARCIALMENTE
PROVIDOS. UNANIMIDADE.
[...]
4. Diante de resultado de perícia constante nos autos a indicar a culpabilidade do
jurisdicionado, bem como em vista da preclusão da matéria, vez que submetida ao
conselho julgador de primeiro grau, não pode, em sede de apelo, o Tribunal
declarar a inimputabilidade do acusado, quando ausente fato novo que conduza a
essa conclusão.
[...]
Apelos conhecidos e parcialmente providos. Unanimidade.
(Superior Tribunal Militar. Apelação nº 0000003-94.2016.7.10.0010. Relator:
Ministro Alte Esq CARLOS AUGUSTO DE SOUSA. Data de Julgamento:
10/05/2018, Data de Publicação: 01/06/2018); (Grifo nosso.)

7000043-19.2023.7.00.0000
40001355551 .V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMENTA: APELAÇÃO. MPM. CORRUPÇÃO PASSIVA. ART. 308, § 1°, DO CPM.
PRELIMINARES DEFENSIVAS. PEDIDO DE QUEBRA DE SIGILO (PQS).
NEGADO. ALEGAÇÃO DE PREJUÍZO. REJEIÇÃO. JUÍZO MONOCRÁTICO.
CONSELHO DE JUSTIÇA. RATIFICAÇÃO TÁCITA DA INSTRUÇÃO. REJEIÇÃO.
DECISÕES
UNÂNIMES.
MÉRITO.
INTERROGATÓRIO.
INVESTIGADO.
QUALIFICADO
COMO
TESTEMUNHA.
DEPOIMENTO.
DESENTRANHAMENTO. REPETIÇÃO. CONFISSÃO DO RÉU. VALIDADE.
ELEMENTOS INFORMATIVOS. PROVAS ISENTAS. SEGURANÇA ORGÂNICA DA
OM. PATRIMÔNIO MATERIAL, IMATERIAL E HUMANO. AMEAÇADO.
INDIFERENÇA DO RÉU. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. DESFAVORÁVEIS.
EXASPERAÇÃO DA PENA BASE. CONDENAÇÃO. LIVRE CONVICÇÃO
MOTIVADA. RECURSO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
[...]
2. Os atos de instrução, ainda que equivocadamente realizados perante o Juízo
Monocrático, demandam a ratificação pelo Conselho de Justiça. Entretanto, essa
aquiescência poderá ser tácita. Por exemplo, quando os sujeitos do processo
(Magistrado e Partes) permanecem, no tocante ao tema, sob eloquente silêncio
(preclusão consumativa), gerando o hígido prosseguimento do processo.
[...]
9. Recurso provido. Decisão unânime.
(Superior Tribunal Militar. Apelação nº 7000496-82.2021.7.00.0000. Relator:
Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Data de Julgamento: 09/06/2022,
Data de Publicação: 24/06/2022).
Ademais, ainda que a matéria sub examine não estivesse sob o manto
da preclusão temporal, a pretensão vindicada pela ilustre DPU em seu Apelo não
possui substrato para prosperar.
Deveras, dispõe o art. 156 do CPPM que, havendo dúvidas quanto à
imputabilidade penal do Acusado, será ele submetido à perícia médica, no âmbito do
correspondente incidente processual:
Dúvida a respeito de imputabilidade
Art. 156. Quando, em virtude de doença ou deficiência mental, houver dúvida a
respeito da imputabilidade penal do acusado, será êle submetido a perícia médica.
Ordenação de perícia
1º A perícia poderá ser ordenada pelo juiz, de ofício, ou a requerimento do
Ministério Público, do defensor, do curador, ou do cônjuge, ascendente, descendente
ou irmão do acusado, em qualquer fase do processo.
Na fase do inquérito
7000043-19.2023.7.00.0000
40001355551 .V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

2º A perícia poderá ser também ordenada na fase do inquérito policial militar, por
iniciativa do seu encarregado ou em atenção a requerimento de qualquer das
pessoas referidas no parágrafo anterior.
No vertente caso, consoante já mencionado, o Incidente de Insanidade
Mental constatou que o Periciando/Apelante, ao tempo do evento delituoso, era
inteiramente capaz de determinar-se e compreender o caráter ilícito dos fatos, nos
termos do Laudo Pericial homologado em 28/9/2022 (evento 29), do qual merecem
destaque os seguintes trechos, in litteris:
“[...]
Periciando atualmente encontra-se detido no 23 batalhão de caçadores (sic)
alegando divergências com o general (sic) do Exército Brasileiro e consequente
perseguição. Militar insiste durante toda a entrevista ser portador de [...]. Nunca
realizou acompanhamento médico especializado com psiquiatra ou psicoterápico
para tal patologia. não (sic) porta documentos médicos.
Periciando informa que responde a delitos de desacato e destruição patrimonial.
Explica todos os incidente (sic) e fornece justificativa para todos eles.
Periciando nega ser portador de enfermidade psiquiátrica, nega realizar
acompanhamento médico especializado e nega o uso de medicações psicotrópicas.
Não apresenta sintomas ansiosos ou depressivos, afirma ter bons relacionamentos
interpessoais e nega o consumo de substâncias psicoativas licitas e ilícitas.
[...] Militar solicitou a reversão da curatela por melhora sintomatológica. Segundo
o próprio periciando, o mesmo responde por seus próprios atos, possui carteira de
habilitação categorias A e B, pratica atividades físicas diariamente e retornou a
graduação de direito iniciada em 2001, não conseguindo concluir.
[...]
QUESITOS OBRIGATORIOS
[...]
B) SE, NO MOMENTO DAS AÇÕES, O INDICIADO SE ACHAVA EM ALGUM
DOS ESTADOS .REFERIDOS NA ALÍNEA ANTERIOR;
Sim, estava ciente das ações e decisões praticadas durante os eventos.
C) SE, EM VIRTUDE DAS CIRCUNSTANCIAS REFERIDAS NAS ALINEAS
ANTECEDENTES, POSSUÍA O INDICIADO CAPACIDADE DE ENTENDER O
CARÁTER ILÍCITO DO FATO OU DE SE DETERMINAR DE ACORDO COM
ESSE ENTENDIMENTO;
Sim, o periciando possuía capacidade de entender o caráter ilícito dos fatos e de se
determinar de acordo com esse entendimento.
7000043-19.2023.7.00.0000
40001355551 .V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

D) SE A DOENÇA OU DEFICIÊNCIA MENTAL DO INDICIADO, NÃO LHE
SUPRIMINDO, DIMINUI-LHE, ENTRETANTO, CONSIDERAVELMENTE, A
CAPACIDADE DE ENTENDIMENTO DA ILICITIJDE DO FATO OU A DE
AUTODETERMINAÇÃO, QUANDO OS PRATICOU.
Não. Não há prejuízo ou diminuição na capacidade de entendimento e de
autodeterminação.
[...]” (Grifos no original.)
Portanto, à vista dessas informações, inclusive prestadas pelo próprio
Apelante, o 3º Sgt Refm ANTÔNIO ÉSIO DE SOUSA CRUZ, era plenamente
imputável e compreendia o caráter de seus atos, quando da prática das condutas
veiculadas na Denúncia, que deflagrou a persecução penal em seu desfavor (APM nº
7000063-35.2022.7.10.0010, evento 1, doc. 1).
Não obstante a clareza do Laudo objurgado, cumpre asseverar que, na
forma do art. 326 do Código de Processo Penal Militar, “O juiz não ficará adstrito
ao laudo, podendo aceitá-lo ou rejeitá-lo, no todo ou em parte”. Nesse diapasão, tal
exame pericial não se reveste de valor absoluto, de modo que o julgador não está
vinculado à sua conclusão, podendo, com base no princípio do livre convencimento
motivado ou da persuasão racional, formar sua convicção, mediante a ponderação
dos demais elementos probatórios coligidos aos autos da APM.
Segue essa esteira o escólio de Guilherme de Souza Nucci (Código de
Processo Penal Militar Comentado. Editora Forense. Rio de Janeiro. 2021. p. 329),
in verbis:
"[...] é natural que, pelo sistema do livre convencimento motivado ou da persuasão
racional, adotado pelo Código, possa o Magistrado decidir a matéria que lhe é
apresentada de acordo com a sua convicção, analisando a prova sem qualquer freio
ou método previamente imposto pela lei. Seu dever é fundamentar a decisão dando-
lhe, pois, respaldo constitucional. Por tal motivo, preceitua o art. 326 que o juiz não
está adstrito ao laudo, podendo acolher totalmente as conclusões dos expertos ou
apenas parcialmente, além de poder rejeitar integralmente o laudo ou apenas parte
dele. O conjunto probatório é o guia do magistrado e não unicamente o exame
pericial.”.
Nesse mesmo sentido, viceja a jurisprudência deste Sodalício,
consoante ilustram os seguintes precedentes:
EMENTA: APELAÇÃO. USO DE DOCUMENTO FALSO. CRIME FORMAL
IMPROPRIAMENTE MILITAR, TUTELA DA ADMINISTRAÇÃO MILITAR.
INTERROGATÓRIO.
COMPETÊNCIA
DO
JUÍZO
DEPRECADO.
ERRO
PROCEDIMENTAL SANADO. LAUDO PERICIAL COMO MAIS UM MEIO DE
PROVA. CARÁTER RELATIVO DO EXAME DE CORPO DE DELITO. LIVRE
CONVENCIMENTO MOTIVADO. CONFISSÃO REALIZADA EM JUÍZO, ATO
7000043-19.2023.7.00.0000
40001355551 .V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

PERSONALÍSSIMO. RETRATAÇÃO. INVIÁVEL EM SEDE DE ALEGAÇÕES
ESCRITAS. PONDERAÇÃO DAS PROVAS PRESENTES NOS AUTOS PARA A
CONDENAÇÃO. NÃO PROVIMENTO. UNÂNIME.
[...]
3. O Laudo Pericial é mais um meio de prova, cuja indispensabilidade é
relativizada pela jurisprudência. Apesar de inconclusivo, efetivou-se o devido
exame de corpo de delito indireto. Aplica-se o sistema do livre convencimento
motivado para análise das provas presentes nos autos.
[...]
5. Apelo desprovido. Decisão unânime.
(Superior Tribunal Militar. Apelação nº 0000053-88.2013.7.08.0008. Relator:
Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ. Data de Julgamento:
15/08/2017, Data de Publicação: 25/08/2017); (Grifos nossos.)

EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. TRÁFICO, POSSE
OU USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM LOCAL SUJEITO À
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
CONDENAÇÃO
EM
PRIMEIRO
GRAU.
ESTADO
DE
NECESSIDADE
EXCULPANTE. ART. 39 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. NÃO CONFIGURAÇÃO.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PEQUENA QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA
ENTORPECENTE. NÃO APLICAÇÃO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. SEMI-
IMPUTABILIDADE. LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA. DESNECESSIDADE.
LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. ART. 297 DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL MILITAR. PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 48 DO
CÓDIGO PENAL MILITAR. APLICAÇÃO. REDUÇÃO DA PENA. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO. REFORMA DA SENTENÇA. UNANIMIDADE.
RECONHECIMENTO
DE
CAUSA
EXTINTIVA
DA
PUNIBILIDADE.
PRESCRIÇÃO. DECLARAÇÃO. UNANIMIDADE.
[...]
Embora a comprovação da semi-imputabilidade exija o competente Laudo Pericial,
e mesmo diante da gravidade da conduta perpetrada pelo Réu, há elementos nos
autos, documentais inclusive, que conduzem à possibilidade de reconhecimento
desse instituto, na medida em que, ao que tudo indica, à época da prática delitiva
ele teve diminuída consideravelmente a sua capacidade de autodeterminação, sendo
possível, excepcionalmente, acolher o pedido defensivo de aplicação do parágrafo
único do artigo 48 do Código Penal Militar, pedido este corroborado pelo próprio
Órgão ministerial.
Segundo a dicção do art. 326 do Código de Processo Penal Militar, "[...] o Juiz
não fica adstrito ao laudo, podendo aceita-lo ou rejeitá-lo, no todo ou em parte.”.
Vale dizer que, se o Julgador pode rejeitar no todo um laudo produzido pelos
experts, até mesmo por ser considerado pela doutrina o que se convencionou
7000043-19.2023.7.00.0000
40001355551 .V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

denominar "o perito dos peritos", por óbvio poderá, inclusive, como no caso dos
presentes autos, concluir pelo reconhecimento da semi-imputabilidade, ainda que
inexistente tal exame pericial. Trata-se, portanto, da essência do Princípio do
Livre Convencimento Motivado, previsto no art. 297 do referido Códex
Processual.
[...]
Provimento parcial do Apelo. Decisão por unanimidade. Reconhecimento e
declaração da causa extintiva da punibilidade pela prescrição da pretensão
punitiva. Decisão por unanimidade.
(Superior Tribunal Militar. Apelação nº 7000056-86.2021.7.00.0000. Relator:
Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO. Data de Julgamento:
21/10/2021, Data de Publicação: 08/11/2021). (Grifos nossos.)
Noutro giro, à luz do que dos autos consta, as alegações do Órgão de
Defesa Pública de que “os experts se valeram de exames antigos e deixaram de
realizar novos exames”, bem como de que “o Laudo Pericial carece de maior
aprofundamento e esclarecimentos”, sendo necessário empreender “novo exame em
entidade civil”, não se sustentam.
O impugnado Laudo Pericial, homologado pelo Juízo primevo, é
idôneo e fidedigno, e o Parquet das Armas, que, além de parte na relação processual,
atua como custos legis, fiscal da correta aplicação da lei, não indicou a existência de
qualquer nulidade ou vício no procedimento pericial que resultou no indigitado
Laudo, o qual retrata, com clareza, que o Periciando/Apelante, no momento da
conduta delituosa, possuía capacidade para entender o caráter ilícito do fato e de
autodeterminação.
Por oportuno, como reforço ao entendimento de quão frágeis são as
alegações defensivas lançadas no Apelo sub examine, peço vênia para transcrever a
Decisão hostilizada, que refuta tais alegações e bem reflete o substrato fático
delineado nos autos, adotando-a como razão adicional de decidir, ipsis litteris:
“[...]
A DPU informou que os experts se valeram de exames antigos, deixando de
observar recentes exames que retratam o estado de saúde mental atual do
periciando. Ocorre que o próprio Laudo Pericial (evento 29) foi confeccionado a
partir de um exame clínico atual, suprindo eventuais perícias pretéritas.
Destaque-se, por outro lado, que o fato de o Sgt Ésio possuir enfermidade mental,
por si só, não acarreta sua inimputabilidade penal. Para que seja reconhecida a
inimputabilidade, não basta a mera existência da doença mental, mas sim que, em
decorrência da mesma, o agente, no momento da conduta, não possua capacidade
de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse
entendimento.
7000043-19.2023.7.00.0000
40001355551 .V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Vejamos, neste sentido, a lição de ROGÉRIO SANCHES CUNHA (Manual de
Direito Penal, Parte Geral, 2020, Editora JusPodivm, pág. 361):
‘Adotou-se, nesse tanto, o critério biopsicológico. Portanto, pode o doente
mental ser considerado imputável – desde que sua anomalia psíquica não se
manifeste de maneira a comprometer sua autodeterminação ou capacidade
intelectiva. Nesta esteira, há casos em que o agente é acometido de doença
mental mas exibe intervalos de lucidez, ocasiões em que entende o caráter
ilícito do fato e pode determinar-se de acordo com esse entendimento. Em
situações dessa natureza, seguindo a regra, a doença mental não é suficiente
para afastar a imputabilidade, razão porque o agente mentalmente enfermo,
se pratica um fato típico e ilícito em período, ainda que diminuto, de
consciência deverá ser punido na qualidade de imputável.’
Logo, mesmo que a DPU tenha anexado aos autos exames constatando a presença
de doenças mentais não reconhecidas no Laudo Pericial confeccionado pelos
peritos médicos nomeados, isso não é suficiente para afastar a conclusão de que, no
momento de suas condutas, o militar possuía capacidade de compreender o caráter
ilícito dos fatos e de se determinar conforme tal entendimento.
É interessante perceber que o resultado do laudo que atestou a imputabilidade
penal do periciando converge com a Decisão de Remoção de Interdição prolata
pela Justiça Estadual do Ceará (evento 1, doc. 1, fls. 22/23, do IPM 7000046-
96.2022.7.10.0010), ocasião em que a MM Juíza de Direito, com base em vasta
prova documental, tais como certificados de cursos, perícia médica e aprovação no
ENEM/2015, entendeu que o Sgt. Antônio Ésio de Souza Cruz possuía plena
capacidade para realizar todos os atos da vida civil.
Inclusive, os documentos foram juntados pelo próprio Antônio Ésio de Souza Cruz
ou por sua esposa/companheira na referida Ação de Remoção de Interdição (cujo
interessado era o Sr. Antônio Ésio), demonstrando que ele parece alternar seu
entendimento sobre sua própria condição mental conforme sua conveniência.
Naquela juntou documentos visando atestar a capacidade plena; nesta ação penal,
juntou documentos em sentido inverso, visando atestar sua incapacidade, mesmo
que isso não interfira diretamente na conclusão dos peritos.
Cabe observar que, no momento da perícia, além dos registros médicos anteriores,
o próprio acusado informou aos peritos sobre seus problemas de saúde mental e
comportamental. Ou seja, os peritos tinham conhecimento das informações,
conforme registrado no laudo pericial, atestando que ele possui problemas
relacionados com a organização de seu modo de vida.
Pelos mesmos argumentos acima expostos, o fato de o militar possuir filhos
acometidos por enfermidades mentais não modifica o já exposto sobre o exame de
inimputabilidade. Tal fator é insuficiente para atestar a inimputabilidade penal nos
termos acima explicados. Em que pese o conteúdo emocional destas alegações, as
mesmas carecem de substrato técnico-jurídico para desqualificar a regularidade do
Laudo Pericial.
7000043-19.2023.7.00.0000
40001355551 .V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por fim, quanto à suposta necessidade de realização de nova perícia em entidade de
natureza civil, a DPU não apresentou argumentos concretos e sólidos, dos quais se
pudesse extrair a existência de eventual parcialidade pelos médicos peritos do
Exército Brasileiro. Para o questionamento de uma perícia ou de seus peritos, são
necessárias justificativas condensadas em fatos concretos, e não meras conjecturas,
a exemplo da relação institucional entre médicos e periciando.
Conclui-se que o pleito apresentado pela Defesa, além de extemporâneo, lastreia-
se em meros argumentos de cunho social de clemência; carece, portanto, de
fundamentações técnico-jurídicas, baseadas em fatos concretos, com viabilidade
para justificar a realização de novo exame pericial.
Não se pode desqualificar os conhecimentos técnicos-científicos ou a neutralidade
dos peritos militares, com base em meras suposições.
[...]”. (Grifos no original.)
Acresça-se que o exame pericial comprovante da imputabilidade penal
do Apelante foi realizado em estrita observância aos dispositivos processuais
pertinentes, por peritos compromissados (evento 17 do Incidente), obedecendo ao
mandamento do parágrafo único do art. 48 do CPPM:
“Nomeação de peritos
[...]
Preferência
Parágrafo único. Os peritos ou intérpretes serão nomeados de preferência dentre
oficiais da ativa, atendida a especialidade”.
Deve ser mencionado, também, que os experts militares que atuaram
neste feito, embora vinculados à Administração Castrense, possuem independência
para o desempenho de suas funções técnicas, bem como não se subordinam
diretamente às autoridades integrantes da Organização Militar (OM) onde o IPM foi
instaurado. Na realidade, foram nomeados pelo Juízo, observada a especialidade
médica, a partir de indicação do Hospital Geral de Fortaleza, por intermédio do
Comando da 10ª Região Militar (evento 12 e 14 do Incidente).
Sobre o tema, reporto-me ao Acórdão proferido no julgamento da
Apelação nº 0000097-12.2012.7.02.0202, de relatoria do eminente Ministro Gen Ex
MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, cujo voto consignou, com invulgar pertinência,
que “Consoante se depreende, o fato de os peritos pertencerem à carreira militar
não permite concluir, sequer inferir, a sua parcialidade, mormente porque a
nomeação encontra respaldo legal. Soma-se a isso o fato de prestarem compromisso
- importando em assunção de responsabilidade pessoal nas searas cível e criminal”.
7000043-19.2023.7.00.0000
40001355551 .V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nota-se, pois, que a irresignação defensiva não consegue ultrapassar os
limites da mera insatisfação do Apelante com a conclusão a que chegou o Incidente
de Insanidade Mental, cujo Laudo, por observar os termos legais dos art. 156 e
seguintes do CPPM, foi devidamente homologado, para que produzisse todos os seus
efeitos legais, culminando com o encerramento do aludido feito incidental.
Nesse prisma, a Defesa cinge-se a replicar as razões já declinadas,
quando do pedido realizado, extemporaneamente, no evento 49 do referido
procedimento pericial, tão somente reafirmando o seu inconformismo quanto à
conclusão do sobredito Laudo, mediante alegações vagas e genéricas.
Rechaçando a argumentação recursal, pontuou o MPM em suas
contrarrazões:
“[...]
É que o Laudo Pericial repousante no Evento 29 atendeu aos requisitos legais
dispostos no art. 156 e seguintes do CPPM, sendo, assim, plenamente válido.
Ademais, a defesa não logrou êxito em especificar, de forma objetiva, eventuais
omissões, obscuridades ou contradições contidas no referido documento, que
justificassem a determinação de realização de nova perícia pela autoridade
judiciária, haja vista que se limitou a suscitar, de forma genérica, que o referido
Laudo ‘carece de maior aprofundamento e esclarecimentos’. Tampouco demonstrou
eventuais vícios na (sic) que pudessem macular o laudo apresentado pelos peritos
designados, de modo a embasar a realização de nova perícia por entidade civil,
portanto por médicos estranhos à caserna.
[...]
Cumpre mencionar, ainda, que ‘no momento da perícia, além dos registros médicos
anteriores, o próprio acusado informou aos peritos sobre seus problemas de saúde
mental e comportamental. Ou seja, os peritos tinham conhecimento das
informações, conforme registrado no laudo pericial, atestando que ele possui
problemas relacionados com a organização de seu modo de vida’ (Evento 78).”.
Em verdade, o que exsurge dos autos é que o Apelante busca, a todo
custo, a configuração de uma situação de inimputabilidade, agindo segundo as
circunstâncias e as condições, que, a seu livre arbítrio, entende melhor satisfazer
seus interesses em dado momento.
Nessa senda, não se pode desconsiderar a informação constante no
Decisum atacado, alhures transcrito, de que o Apelante pleiteou, junto ao Juízo da
11ª Vara de Família da Comarca de Fortaleza, Ceará, no bojo do Processo nº
0149599-12,2016.8.06.0001, a remoção de sua curatela, pedido atendido pela
Magistrada atuante naquele feito.
7000043-19.2023.7.00.0000
40001355551 .V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Esse aspecto foi abordado no Decisum de primeira instância, adrede
transladado, no sentido de que “o resultado do laudo que atestou a imputabilidade
penal do periciando converge com a Decisão de Remoção de Interdição prolatada
pela Justiça Estadual do Ceará (evento 1, doc. 1, fls. 22/23, do IPM 7000046-
96.2022.7.10.0010), ocasião em que a MM Juíza de Direito, com base em vasta
prova documental, tais como certificados de cursos, perícia médica e aprovação no
ENEM/2015, entendeu que o Sgt. Antônio Ésio de Souza Cruz possuía plena
capacidade para realizar todos os atos da vida civil’.
Soma-se a isso o fato de que o próprio ANTÔNIO ÉSIO DE SOUZA
CRUZ impetrou, em seu favor, o Habeas Corpus nº 7000719-98.2022.7.00.0000, de
minha relatoria, pretendendo o trancamento da APM originária do vergastado
Incidente de Sanidade Mental.
Nesse particular, como se denota da Exordial acostada aos autos no
evento 1 da Ação Constitucional, ela foi subscrita em causa própria, outro aspecto a
corroborar a correção do Laudo Pericial, que concluiu pela imputabilidade do
Apelante, o qual, ressalte-se, demonstrou plena consciência de suas atitudes e
conhecimento da legislação.
A esse panorama, acrescente-se, também, que o Apelante já possui uma
condenação nesta Justiça Especializada, também por haver infringido as tenazes do
art. 298 do CPM (Desacato a Superior), no bojo da Ação Penal Militar nº 7000064-
20.2022.7.10.0010, em cuja instrução processual não foi aventada dúvida alguma
sobre sua integridade mental, de modo a ensejar a deflagração do procedimento
incidental próprio, nos termos da Sentença condenatória prolatada em seu desfavor,
in verbis:
“[...]
Também não merece guarida a alegação defensiva de inimputabilidade do réu,
tendo em vista que para o Direito Penal uma doença mental não leva
necessariamente à inimputabilidade. Além disso, não houve discussão sobre esse
tema durante a instrução criminal do presente feito e não houve pedido de nenhuma
das partes. A alegação que o réu não consegue controlar seu nervosismo não
implica em inimputabilidade, e sim que deve aprender a dominar seus impulsos.
Inimputável é o agente que, ao tempo da ação ou da omissão, era inteiramente
incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com
esse entendimento. Durante a instrução, não pairou dúvida sobre sua
imputabilidade. O réu demonstrou discernimento pleno sobre os fatos, sobre as
leis vigentes e mesmo assim resolveu praticar o fato, quando podia evitar a
conduta.
[...]”. (Grifos nossos.)
7000043-19.2023.7.00.0000
40001355551 .V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

À vista de todas essas circunstâncias, especialmente diante do exitoso
pleito de suspensão da curatela, ocasião em que foi submetido a perícia médica,
situação jurídica antagônica ao intento de declaração da inimputabilidade, o
comportamento do Apelante denota, de forma inequívoca, contradições
incompatíveis com a boa-fé que deve nortear a relação processual, atraindo a
incidência do princípio da vedação do venire contra factum proprium.
Com efeito, é evidente a falta de compatibilidade entre as atitudes de
uma pessoa que busca a condição de plenamente capaz para todos os atos da vida
civil, mas, em norte oposto, intenciona ser considerada inimputável, almejando, ao
que tudo indica, eximir-se da responsabilização criminal pelos atos que pratica.
O postulado nemo potest venire contra factum proprium possui plena
aplicação no âmbito do Processo Penal, posto que guarda estreita correção com os
princípios da boa-fé objetiva e da lealdade processual, tratando-se de regra geral de
Direito, com aplicação irrestrita a todos os sujeitos processuais, em qualquer esfera e
instância, não obstante tenha sido incorporado formalmente ao ordenamento jurídico
brasileiro no bojo do Código Civil.
Nesse sentido, a vedação do comportamento contraditório em matéria
penal há muito foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal:
“no sistema das invalidades processuais deve-se observar a necessária vedação ao
comportamento contraditório, cuja rejeição jurídica está bem equacionada na
teoria do venire contra factum proprium, em abono aos princípios da boa-fé e
lealdade processuais” (HC nº 104.185/RS, Segunda Turma, Relator o Ministro
Gilmar Mendes, DJe de 5/9/11).
Seguindo essa mesma linha de entendimento, há precedentes do
Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. LATROCÍNIO (ART. 157, § 3º, DO
CÓDIGO PENAL). CERCEAMENTO DE DEFESA. DESÍDIA DO PATRONO
ANTERIOR. NÃO OCORRÊNCIA. REVELIA. MUDANÇA DE ENDEREÇO NÃO
COMUNICADA.
DESCLASSIFICAÇÃO.
REVOLVIMENTO
DE
MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.
SÚMULA
7/STJ.
AGRAVO
REGIMENTAL
NÃO
PROVIDO.
[...]
4. A regra que veda o comportamento contraditório (venire contra factum proprio)
aplica-se a todos os sujeitos processuais. Não é aceitável, portanto, que, após o
desinteresse em acompanhar o processo, com a mudança de endereço sem
informar o endereço ao Juízo, venha o acusado agora a arguir a nulidade da
revelia.
7000043-19.2023.7.00.0000
40001355551 .V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

5. O Tribunal a quo, em decisão devidamente motivada, entendeu que, do caderno
instrutório, emergem elementos suficientemente idôneos de prova, colhidos na fase
inquisitorial e judicial, a enaltecer a tese de autoria delitiva imputada pelo Parquet
ao acusado pelo delito de latrocínio. Assim, rever os fundamentos utilizados pela
Corte Estadual, para decidir pela ausência de demonstração do animus furtandi do
recorrente, com a desclassificação da conduta para o crime de homicídio simples e
furto, como requer a defesa, importa revolvimento de matéria fático-probatória,
vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula 7/STJ.
6. Agravo regimental não provido.”.
(STJ. 5ª Turma. AgRg no AREsp 2.265.981-SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da
Fonseca, julgado em 28/2/2023);” (Grifo nosso.)
“HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE DO ACÓRDÃO.
EXCLUSÃO
DAS
QUALIFICADORAS.
PEDIDO
DO
PRÓPRIO
RÉU.
COMPORTAMENTO
CONTRADITÓRIO.
VENIRE
CONTRA
FACTUM
PROPRIUM.
1. Embora o entendimento desta Corte seja no sentido de que as qualificadoras só
podem ser excluídas quando, de forma incontroversa, se mostrarem absolutamente
improcedentes, sob pena de invadir a competência constitucional do Conselho de
Sentença, na espécie, não há como anular o acórdão que acatou pedido do próprio
réu.
2. Portanto, a ninguém é dado vir contra o próprio ato, sendo vedado o
comportamento contraditório (venire contra factum proprium).
3. Ordem denegada.”
(STJ. 5ª Turma. HC nº 121.308. Relator Ministro Adilson Vieira Macabu -
Desembargador convocado do TJ/RJ, DJe: 3/2/2012);” (Grifos nossos.)
“HABEAS CORPUS. FORMAÇÃO DE QUADRILHA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO
DE PRAZO. RÉU FORAGIDO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO.
PROCESSO NA FASE DE ALEGAÇÕES FINAIS.
[...]
3 - Improcede a alegação de excesso de prazo na formação da culpa, pois o
processo, além de complexo, envolve vários réus, circunstância que exigiu o
desmembramento dos autos e a expedição de cartas precatórias, encontrando-se o
feito já na fase de alegações finais (Súmula nº 52 do STJ).
4 - Ademais, o paciente encontra-se foragido. O processo penal não se compraz
com comportamentos contraditórios ("venire contra factum proprium"). O réu
que rejeita submeter-se à determinação judicial de prisão cautelar não pode valer-
se da alegação de excesso de prazo.
5 - Ordem não conhecida.”
7000043-19.2023.7.00.0000
40001355551 .V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(STJ. HC: 254111 SP 2012/0192879-8, Relator: Ministro Og Fernandes, Julgado em
5/3/2013, T6 - Sexta Turma, Publicado no DJe de 15/3/2013). (Grifo nosso.)
Isso posto, dessume-se que a Defensoria Pública da União baseia seus
argumentos tão somente no inconformismo do Apelante quanto ao resultado lançado
no Laudo Pericial acostado aos autos do Incidente de Insanidade Mental, que lhe é
desfavorável.
Destarte, considerando a regularidade do procedimento pericial, uma
vez que a Defesa não se manifestou oportunamente, a ausência de argumentos
sólidos e robustos, e em prestígio à proibição do venire contra factum proprium, o
Laudo vergastado deve continuar a produzir seus regulares efeitos.
Com essas considerações, voto no sentido de negar provimento ao
Apelo, mantendo incólume a Decisão hostilizada, para que continue a produzir seus
regulares efeitos.
Documento eletrônico assinado por LOURIVAL CARVALHO SILVA, Ministro Relator, na forma do artigo
1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001355551v26
e do código CRC 9678b72b.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LOURIVAL CARVALHO SILVA
Data e Hora: 26/10/2023, às 13:28:11
1. Art. 156. Quando, em virtude de doença ou deficiência mental, houver dúvida a respeito da imputabilidade
penal do acusado, será êle submetido a perícia médica.
2. Art. 325. A autoridade policial militar ou a judiciária, tendo em atenção a natureza do exame, marcará prazo
razoável, que poderá ser prorrogado, para a apresentação dos laudos.Parágrafo único. Do laudo será dada vista
às partes, pelo prazo de três dias, para requererem quaisquer esclarecimentos dos peritos ou apresentarem
quesitos suplementares para êsse fim, que o juiz poderá admitir, desde que pertinentes e não infrinjam o art.
317 e seu § 1º.
3. Art. 298. Desacatar superior, ofendendo-lhe a dignidade ou o decôro, ou procurando deprimir-lhe a
autoridade: Pena - reclusão, até quatro anos, se o fato não constitui crime mais grave.
4. Art. 298 [...] Parágrafo único. A pena é agravada, se o superior é oficial general ou comandante da unidade a
que pertence o agente.
5. Art. 325. A autoridade policial militar ou a judiciária, tendo em atenção a natureza do exame, marcará prazo
razoável, que poderá ser prorrogado, para a apresentação dos laudos. Vista do laudo Parágrafo único. Do laudo
será dada vista às partes, pelo prazo de três dias, para requererem quaisquer esclarecimentos dos peritos ou
apresentarem quesitos suplementares para êsse fim, que o juiz poderá admitir, desde que pertinentes e não
infrinjam o art. 317 e seu § 1º.
7000043-19.2023.7.00.0000
40001355551 .V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR